Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-55.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0000936-55.2016.8.07.0014 APELANTE: ALAIR JULIAO DA SILVA, ALAIR JULIAO DA SILVA JUNIOR APELADO: JOSE JULIAO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 25236377, ALAIR JULIÃO DA SILVA e ALAIR JULIÃO DA SILVA JÚNIOR informam que a peça do recurso especial foi apresentada juntamente com a folha de rosto de ID 25156574, todavia desconhecem o motivo pelo qual o referido documento não consta no processo. Requerem nova juntada das razões do recurso especial e o prosseguimento do feito. Nada a prover, porquanto não se trata de erro no sistema, eis que o equívoco foi cometido pelos próprios peticionantes, que acostaram tão somente a folha de rosto do recurso e o comprovante de preparo, sem carrear a peça recursal. Registre-se, por oportuno, ser de curial sabença a impossibilidade de se promover aditamento de recurso nas instâncias excepcionais. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010